Tribunal: TJSP
Processo: 2191219-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Manutenção. Declaração de pobreza insuficiente por si só. Agravante com rendimentos líquidos superiores a três salários mínimos. Impossibilidade de arcar com as custas, sem prejuízo da própria subsistência, não demonstrada, ainda mais diante do baixo valor das custas iniciais. Decisão mantida. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Manutenção. Declaração de pobreza insuficiente por si só. Agravante com rendimentos líquidos superiores a três salários mínimos. Impossibilidade de arcar com as custas, sem prejuízo da própria subsistência, não demonstrada, ainda mais diante do baixo valor das custas iniciais. Decisão mantida. Recurso não provido.